Tribunal: TJBA
Processo: 8003365-07.2022.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003365-07.2022.8.05.0141 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: LAURENTINO FERREIRA POMPONET Advogado(s): APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME Advogado(s):ALLISON DILLES DOS SANTOS PREDOLIN, NAVIA CRISTINA KNUP PEREIRA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE EM RELAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. VANTAGEM EXAGERADA CONFIGURADA. LIMITAÇÃO AO PATAMAR DO BACEN. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos monitórios e procedente ação monitória para cobrança de dívida de contrato de crédito pessoal. O apelante sustenta, preliminarmente, cerceamento de defesa por ausência de perícia contábil; no mérito, alega abusividade dos juros remuneratórios (13,28% a.m.) frente à média de mercado (7,27% a.m.) e requer a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado da lide, sem a realização de perícia contábil para aferir juros, configura cerceamento de defesa; e (ii) saber se a estipulação de juros remuneratórios em patamar significativamente superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central caracteriza abusividade apta a ensejar a revisão contratual e a descaracterização da mora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inexiste cerceamento de defesa quando a controvérsia envolve matéria de direito ou fatos comprováveis por prova documental e cálculos aritméticos, sendo o juiz o destinatário da prova, conforme o art. 370 do CPC. 4. As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros de 12% ao ano, porém, a taxa pactuada pode ser revista se demonstrada abusividade cabal em relação à taxa média de mercado, conforme o entendimento firmado no REsp nº 1.061.530/RS. 5. A cobrança de juros três vezes superiores à taxa média do Banco Central (ID 98563393, 98563394 e 98563407) coloca o consumidor em desvantagem exagerada, violando a boa-fé objetiva e autorizando a redução ao patamar médio de mercado. 6. O reconhecimento da abusividade nos encargos da normalidade contratual (juros remuneratórios) descaracteriza a mora do devedor, tornando indevidos os encargos moratórios, conforme a jurisprudência consolidada no Tema nº 28 do STJ. 7. Autorizado o recálculo do débito e subsistindo a dívida em valor inferior àquele apurado por ocasião do ajuizamento da ação, reconhece-se a sucumbência recíproca, o que atrai a incidência do disposto no art. 86 do CPC. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 192; CPC, arts. 85, 86, 370 e 487, I; CDC, art. 51, IV; CC, arts. 421 e 422. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 596/STF; Súmula nº 648/STF; Súmula Vinculante nº 7/STF; Súmula nº 297/STJ; STJ, REsp nº 1.061.530, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 10.03.2019; STJ, Tema nº 28. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8003365-07.2022.8.05.0141, em que figura como apelante LAURENTINO FERREIRA POMPONET, e, como apelada, DACASA CONVOLATA S/A EM LIQUIDAÇÃO ORDINÁRIA ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA